Tribunal: TJDFT
Processo: 0723884-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS PHELLIPE DA SILVA BARBOSA, em face do despacho ordinatório da Segunda Vara Cível de Brasília que facultou a emenda à inicial. Na origem, LUIS PHELLIPE ajuizou ação de conhecimento com pedido de repactuação de dívidas por superendividamento. Deixou de anexar os contratos que teriam originado as dívidas em questão e requereu a inversão do ônus da prova para que as instituições bancárias os exibissem em juízo. Por entender que a hipótese seria de produção antecipada de provas e sua incompatibilidade com o rito da ação de repactuação de dívidas, o juízo facultou ao autor a emenda à inicial. Nas razões recursais, o agravante repristinou a pretensão de inversão do ônus da prova e recebimento da petição inicial na forma apresentada. Requereu “seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, tendo em vista o iminente cancelamento da distribuição, caso o Agravante não emende de forma satisfatória, no prazo de 15 dias” e, ao final, o provimento do recurso para deferir “a inversão do ônus da prova e o prosseguimento da ação na forma do rito de tratamento do superendividamento, e prosseguimento da Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n° 14.181/21 (Lei do Superendividamento)”. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Indicando a parte que, de antemão, pretende ter acesso a cópia dos contratos (ID 196633719), deverá adequar integralmente a petição inicial ao rito da produção antecipada de provas (arts. 381 a 383 do CPC) – ressaltando-se, como consignado na decisão de ID 193430688, a incompatibilidade de cumulação da pretensão pertinente ao rito especial de tratamento do superendividamento trazido pela Lei no 14.181/2021 – . Advirto, ainda, que a emenda deverá vir sob forma de nova petição inicial, consolidando-se as alterações. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 12 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator